Tribunal: TJBA
Processo: 8128222-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128222-55.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE ARAUJO AMORIM

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELA APRESENTAÇÃO DE FATURAS DETALHADAS, COM HISTÓRICO DE COMPRAS LOCAIS, PAGAMENTOS ANTERIORES E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a contratação e a utilização do serviço de cartão de crédito. A Recorrente sustenta o desconhecimento da dívida e a imprestabilidade das provas juntadas pelo banco.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica e a origem do débito que ensejou a negativação; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo configura ato ilícito indenizável ou exercício regular de direito do credor.

III. Razões de decidir
3. A instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao apresentar faturas detalhadas do cartão de crédito, as quais demonstram um histórico de uso contínuo, com compras realizadas em estabelecimentos na localidade de residência da Autora, além de prova de pagamentos parciais e renegociação do saldo devedor em períodos anteriores.
4. O pagamento de faturas, ainda que parcial, e a adesão a parcelamentos constituem atos inequívocos de reconhecimento da relação jurídica e da dívida, tornando inverossímil a tese de desconhecimento do débito ou de ocorrência de fraude.
5. A inscrição do nome da devedora inadimplente nos cadastros restritivos, diante de dívida comprovadamente existente e não quitada, configura exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do Código Civil), o que afasta a ilicitude da conduta e, por consequência, o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. A comprovação do uso contínuo de cartão de crédito, por meio de faturas detalhadas que demonstram compras na localidade do consumidor, bem como o pagamento de faturas anteriores, constitui prova robusta da relação jurídica, o que torna legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes em caso de posterior inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8051764-02.2022.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Data de Publicação: 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8128222-55.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
CRISTIANE ARAUJO AMORIM
e como Apelado
BANCO CSF S/A
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora